Tribunal: CARF
Processo: 13951.720086/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.720086/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.647 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
COAMO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DEFINITIVIDADE.
IRRETRATABILIDADE.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
A renúncia à instância administrativa em decorrência da opção pela via judicial
é definitiva e insuscetível de retratação, ainda que venha o juízo a extinguir o
processo judicial sem resolução do mérito nas hipóteses listadas de forma não
taxativa no artigo 485 do Código de Processo Civil.
Aplicação da Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário em razão de ter sido constatada renúncia à instância administrativa
(aplicação da Súmula CARF no 1), vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
(relator), Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire Martins, que votavam pelo
conhecimento do Recurso Voluntário e pelo enfrentamento do mérito. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.720086/2013-16
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720086/2013-16

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS (art.
56-A e 56-B da Lei 12.350/2010) exportação apurada no 3o Trimestre de 2006.
1.2. O pedido foi indeferido pela DRF Maringá ante a prescrição do direito
creditório, uma vez “o parágrafo único do art. 30 da IN RFB no 1.300, de 2012, dispõe que o
ressarcimento poderá ser solicitado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos
anteriores, contados da data do pedido” e a Recorrente pleiteia créditos apurados em 2006
através de pedido de ressarcimento protocolado em 15 de março de 2013.
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente destaca que o dies a quo
do prazo prescricional de seu pedido de compensação é 1o de janeiro de 2011, data em que se
tornou possível o ressarcimento e a compensação do crédito presumido das contribuições com
débitos de outros tributos. Ademais, a Recorrente já havia pleiteado os créditos em liça por
meio do programa PER/DCOMP em 20 de outubro de 2011, porém, teve seu pedido indeferido
pela impossibilidade de distinguir a origem dos créditos.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
porquanto “em face de sua natureza complexiva, a data a ser considerada como origem desse
direito creditório será o último dia do mês de apuração dos créditos presumidos e, por
conseguinte, o marco inicial de contagem do prazo prescricional será o primeiro dia do mês
subsequente ao de apuração dos créditos”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade somada a citação de Jurisprudência do Regional
Gaúcho que lhe é favorável.
1.6. Ao receber o Recurso Voluntário esta Casa, em Acórdão de minha relatoria,
determinou a baixa dos autos “para que a unidade preparadora traga aos autos cópia integral
dos processo(s)/procedimento(s) administrativo(s) vinculados ao(s) pedido(s) eletrônico(s) de
ressarcimento
18564.07356.301006.1.1.09-5115,
04782.48122.300807.1.5.09-3480,
10163.17343.201011.1.5.09-1003”; em especial, para verificar a possibilidade de a Recorrente
ter pleiteado anteriormente os créditos presumidos nos PER/DCOMPs mencionados.
1.7. O Ilustre representante do Erário, em resposta à nossa diligência, informou
que nenhum dos PER/DCOMPS são relativos aos créditos presumidos do 3o Trimestre de 2006.
Ademais, traz aos autos a informação que a Recorrente levou a questão do ressarcimento dos
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720086/2013-16

créditos presumidos ao Poder Judiciário no 5010243-23.2011.404.7003, sendo que os pedidos
descritos pela Recorrente foram julgados improcedentes.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente pleiteia ressarcimento de créditos presumidos das
contribuições de aquisição de insumos vinculados à exportação de farelo de soja, ex vi art. 56-A
e 56-B da Lei 12.350/2010:
Art. 56-a O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006 na
forma do § 3° do art. 8° da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na data de
publicação desta Lei, poderá:
I – ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria;
II – ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1° O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput somente poderá ser efetuado:
I – relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
II – relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1° de
janeiro de 2012.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8° e 9o do art. 3° da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos
§§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 56-B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada trimestre-
calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na forma do inciso II
do § 3° do art. 8° da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá:
I – efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II – solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a
venda no mercado interno ou com a exportação de farelo de soja classificado na posição
23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720086/2013-16

dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
2.2. O mesmo pedido, com base exatamente na mesma causa de pedir, foi
formulado pela Recorrente no processo judicial 5010243-23.2011.404.7003/PR, como
constatada pelo diligente representante do Erário:

Alega a parte impetrante, em síntese, que: tem direito de contabilizar e aproveitar-se de
créditos (presumidos e normais) de PIS e COFINS previstos no art. 8o, §1o, da Lei n.
10.925/04 e art.2o das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03 (quanto às aquisições previstas no
referido artigo 8o da Lei n.10.925/04); considerando não possuir débitos suficientes em
decorrência das operações praticadas no mercado interno, e diante da proibição de
utilização desses créditos para pagamento de outros tributos administrados pela Receita
Federal ou de seu ressarcimento em espécie, a impetrante os vinha acumulando em sua
escrita fiscal desde 01/08/2004, data em que passou a produzir efeitos a Lei n.
10.925/2004; a Lei n. 12.431/2011 acrescentou à Lei n. 12.350/2010 o artigo 56-A, que
passou a permitir ao contribuinte, a partir de 01/01/2011, pedido de compensação
daqueles créditos com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou o ressarcimento em
espécie do saldo de créditos presumidos existentes na data da publicação da Lei n.
12.350/2010, apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, na forma prevista no § 3o
do art. 8o da Lei n. 10.925/2004; com base nesse permissivo legal, transmitiu
PER/DCOMPs requerendo o ressarcimento desses créditos, relativos aos três primeiros
trimestres do ano calendário 2006; os pedidos foram indeferidos, ao argumento de que
os períodos de apuração ocorreram há mais de cinco anos, contados da data da
transmissão dos pedidos de restituição; o art.168 do CTN aplica-se apenas aos pedidos
de repetição de indébito, enquanto que os créditos presumidos de PIS e COFINS têm
natureza escritural; para esses créditos, aplica-se o art. 1o do Decreto n. 20.910/32,
segundo o qual o prazo de prescrição quinquenal tem início na data do ato ou fato do
qual se originar o direito; no caso, a Lei n. 12.431/2011, que concedeu ao contribuinte o
direito ao ressarcimento dos créditos escriturais de PIS e COFINS relativo aos
exercícios de 2006 a2008, determinou que somente a partir de 01/01/2011, os pedidos
de ressarcimento ou compensaçãopoderiam ser requeridos, de modo que somente a
partir dessa data, é que deve ser contado o prazoprescricional de cinco anos para o
contribuinte se aproveitar de tal crédito;
Pugna pela concessão de ordem 'determinando à d. autoridade coatora, que mande
processar os anexos PER/DCOMP ́s de pedido de ressarcimento dos referidos créditos,
relativos ao1o, 2o e 3o trimestres de 2006, sem submetê-los aos termos do 168 do
Código Tributário Brasileiro, por ser inequivocamente aplicável ao caso os termos do
artigo 1o do Decreto no 20.910/32, como demonstrado, ressalvado, obviamente, o seu
legítimo direito de verificar todos os aspectos relacionados ao crédito a ser
aproveitado, tais como existência regular, sua vinculação às operações de exportação,
exatidão de seu montante, regularidade de sua apuração, aplicação do índices de
atualização, etc'.
2.3. Embora a sentença tenha negado, com julgamento de mérito, a ordem
pleiteada, o TRF4 alterou os fundamento de sentença, extinguindo o feito sem julgamento de
mérito e permitindo, expressamente, a rediscussão da matéria:
Como se vê, portanto, a matéria envolve questão de natureza fática, que demandaria
dilação probatória para que a querela fosse, com segurança, solvida, o que é
incompatível com o rito do mandado de segurança, que não admite dilação probatória.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720086/2013-16

Nesta perspectiva, sem adentrar na questão da possibilidade ou não de se aproveitar,
cumulativamente, créditos normais, decorrentes da própria sistemática não cumulativa,
e créditos presumidos de PIS e COFINS, o certo é que a controvérsia, inequivocamente,
demanda dilação probatória, incompatível com o rito da ação mandamental, que
pressupõe direito líquido e certo, conceito esse de natureza processual e que significa
direito comprovado de plano, por prova pré-constituída incontestável.
Portanto, inexistindo direito líquido e certo da impetrante a ser amparado por mandado
de segurança, há que ser mantida a sentença que denegou a segurança pleiteada, ainda
que por outros fundamentos, podendo a parte se valer das vias ordinárias para
defender o seu alegado direito.
2.3.1. Extinção sem julgamento de mérito significa (por óbvio) que o pedido
veiculado por meio de ação não foi apreciado pelo Judiciário, o objeto não restou apreciado.
Desta forma não há que se falar em renúncia à esfera administrativa por concomitância. Se bem
que a Recorrente demandou o mesmo objeto no Judiciário este, objeto, não foi analisado, tanto
que o ilustre Desembargador Pamplona permite a propositura de nova ação. Autorizar a
propositura de nova ação quando outra encontra-se pendente de julgamento, ou já julgada,
importa em autorização para violar a litispendência ou a coisa julgada. Portanto, ao autorizar a
propositura de nova ação, o Regional nada mais fez que apontar que o objeto não foi julgado.
3. Tendo em vista a superação do obstáculo descrito pela fiscalização de origem,
admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos - Redator designado
Em que pese o como de costume bem construído voto do Conselheiro Relator
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, ouso dele divergir, com a devida vênia, quanto à
reversibilidade da renúncia às instâncias administrativas, ainda que venha a ser prolatada decisão
concluindo pela extinção do processo judicial sem resolução do mérito.
Primeiro, porque a Súmula CARF no 1 bem como o parágrafo único do artigo 38
da Lei no 6.830/1980, fundamento legal dos precedentes que deram origem à edição daquele
enunciado, exigem, para que se configure a renúncia à instância administrativa, a mera
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, não se
exigindo que permaneça a situação de concomitância entre as instâncias.
Portanto, muito embora detenha certa lógica admitir que a extinção do processo
judicial sem resolução do mérito por qualquer uma das hipóteses listadas de forma não taxativa
no artigo 485 do Código de Processo Civil poderia viabilizar a retomada do julgamento
administrativo quanto ao objeto congruente, compreendo que a renúncia à instância
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.647 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720086/2013-16

administrativa, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação,
até porque o artigo 486 do código deixa bem claro que “o pronunciamento judicial que não
resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”, mecanismo que assegura a
subsistência do direito, apesar da experiência processual frustrada.
Por todo o acima exposto, não conheço do recurso voluntário em razão de ter sido
constatada renúncia à instância administrativa, nos termos da Súmula CARF no 1.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator designado

Fl. 249
DF CARF MF
Original